Tribunal: TJSP
Processo: 1001639-32.2020.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Incidência do CDC. Apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Contratação questionada. Ausência de provas que de demonstrem a existência de relação jurídica entre as partes. Débito inexigível. Danos morais. Não configurados. Existência de apontamento anterior, cuja ilegitimidade não foi demonstrada. Inteligência da Súmula 385 do STJ. RECURSOS DESPROVIDOS do réu e do

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Incidência do CDC. Apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Contratação questionada. Ausência de provas que de demonstrem a existência de relação jurídica entre as partes. Débito inexigível. Danos morais. Não configurados. Existência de apontamento anterior, cuja ilegitimidade não foi demonstrada. Inteligência da Súmula 385 do STJ. RECURSOS DESPROVIDOS do réu e do autor.